Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelo agravado – Alvize Antônio Zoldan – (i) reconhecera a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a pretensão; (ii) indeferira o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central; (iii) refutara a preliminar de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse de agir, debitando ao agravante a obrigação de exibir os documentos necessários à liquidação do julgado; (iv) assentara a aplicação do Código de Defesa ao relacionamento havido; (v) afirmara a necessidade da realização de perícia contábil; (v) rejeitara a arguição da prescrição do dever de guarda dos documentos e do prazo para o ajuizamento da presente liquidação; (vi) fixara que juros de mora devem incidir a partir da citação na ação civil pública; (vii) omitira-se quanto à apreciação das alegações formuladas pelo agravante acerca do índice de atualização monetária e do percentual dos juros moratórios que deve incidir na hipótese e (ix) assentara que a fixação de honorários da fase executiva será efetivada após a apuração da dívida na etapa de liquidação de sentença. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que (i) sejam inseridos na angularidade passiva do cumprimento de sentença a União e o Banco Central, legitimando seu chamamento ao processo na forma estabelecida pelos artigos 130, inciso III, 131 e 132, do CPC; (ii) reconhecida a competência para a Justiça Federal para o processamento e julgamento do executivo; (iii) assentada a necessidade de prévia liquidação do julgado; (iv) afirmada a inépcia da petição inicial; (v) afirmada a prescrição do dever de guarda dos documentos relacionados à cédula de crédito rural; (vi) fixada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (vii) assinalado que o crédito executado seja atualizado monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais; (viii) fixado que juros de mora devem incidir somente a partir da intimação para o cumprimento de sentença e no percentual previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997[1]; (ix) reconhecidas as causas de redução do crédito executado que individualizara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, asseverara que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Salientara que, na hipótese, afigura-se cabível o chamamento ao processo dos devedores solidários na condição de litisconsórcios passivo. Sustentara que a União e o Banco Central devem integrar a composição passiva do executivo. Alegara que o débito exequendo fora objeto de cessão à União diante da autorização expressa albergada na Medida Provisória no 2.196/2001, de modo que o ente deve integrar o cumprimento de sentença na qualidade de litisconsórcio passivo necessário. Pontuara que, outrossim, o Banco Central deve ser inserido na angularidade passiva da execução, porquanto a cédula de crédito rural firmada pelo agravado integrara o programa PROAGRO administrado pelo banco público. Destacara que, demais disso, detém em face da União e do Banco Central direito de regresso, circunstância que corrobora a necessidade de que sejam agregados à polaridade passiva do executivo. Consignara que o chamamento ao processo traduz instrumento excepcional de formação de litisconsórcio passivo por iniciativa exclusiva da parte ré, a fim de se formar desde logo um título executivo judicial em face dos demais codevedores solidários, na forma preconizada pelo artigo 130, inciso III, do estatuto processual. Registrara que, em consonância com o título executivo, conquanto tenha sido condenado solidariamente com a União e o Banco Central, o agravado deflagrara o cumprimento de sentença apenas em seu desfavor postulando a integralidade do débito, autorizando o chamamento ao processo dos demais devedores solidários. Acentuara que, caso não promova o chamamento ao processo, somente poderá reaver o que solvera ao agravado em sede de ação autônoma, de modo que deve ser autorizada a inclusão da União e do Banco Central ao executivo. Apontara, que nesse contexto, o chamamento da União e do Banco Central ao processo se faz necessário diante da condenação solidária fixada pelo título exequendo. Defendera que, desse modo, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o executivo, devendo ser encaminhados os autos para aquela Justiça especializada. Pontificara, demais disso, que a sentença exequenda é originária de ação civil pública que tramitara perante a Justiça Federal, sobejando inexorável a incompetência dessa Justiça comum para conhecer do cumprimento de sentença formulado pelo agravado, tendo em vista que a abrangência do título executivo alcança apenas as localidades sob a competência do Tribunal Regional da 1a Região. Alegara, ainda, que a inicial da pretensão executiva não viera acompanhada dos documentos indispensáveis para a execução do crédito executado, porquanto não coligira o agravado os contratos e os extratos das operações evidenciando que o débito fora atualizado monetariamente por índice indevido, ficando patente a inépcia da petição inicial. Realçara que as instituições financeiras só têm o dever de guardar os documentos dos negócios firmados por ela enquanto ainda não houver prescrito o direito de ação deles decorrentes. Ressaltara que, no caso, não possui obrigação de exibir os documentos relacionados à cédula de crédito rural firmada pelo agravado porquanto já decorrido o prazo de dever de guarda e conservação de documentos. Asseverara a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o agravado é produtor rural e o importe mutuado fora usado no incremento de suas atividades produtivas. Quanto ao mérito, argumentara que, em consonância com o título executivo, o crédito executado deve ser atualizado monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Sustentara que a determinação inserta na decisão agravada quanto ao termo inicial dos juros de mora não guarda conformação com a regulação conferida aos acessórios pelos artigos 219 do Código de Processo Civil, desafiando que seja revisto de forma a ser estabelecido que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução da ação civil pública, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada. Mencionara que o percentual dos juros moratórios deve ser no percentual previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997[2]. Consignara que o procedimento da liquidação deve seguir o rito do procedimento comum, e não da liquidação por arbitramento. Afirmara que, na hipótese, afigura-se necessária a análise de fatos novos, notadamente a aferição do efetivo pagamento dos empréstimos descritos nas cédulas de crédito rural que firmara com o agravado. Sustentara, demais disso, a ocorrência de causas que ensejam a redução do crédito executado. Frisara que, parte do crédito contratado pelo agravado fora quitado pela indenização do seguro Proagro, de modo que o crédito executado deve considerar apenas as parcelas efetivamente quitadas pelo agravado. Noticiara, demais disso, que, com lastro na Lei no 9.138/1995 e Resolução CMN/Bacen 2.238/1996, muitas cédulas de crédito rurais foram objeto de securitização que tivera por finalidade oferecer solução para o endividamento do setor rural junto ao sistema financeiro, permitindo o alongamento das dívidas originárias do crédito rural, contratadas até 20.06.1995. Observara que, se a cédula de crédito rural firmada pelo agravado fora incluída na securitização, o agravado não detém direito ao crédito executado. Informara que o mesmo raciocínio deve ser utilizado para a hipótese de a cédula de crédito bancário firmada pelo agravado ter sido incluída no programa especial de saneamento de ativos – Pesa, porquanto, nesse caso, parte do crédito contratado não fora quitado pelo agravado. Assinalara, ainda, a possibilidade de parte do crédito contratado pelo agravado ter sido cedido à União e, esse fato reforçaria a necessidade de incluir esse ente público na angularidade passiva da liquidação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelo agravado – Alvize Antônio Zoldan – (i) reconhecera a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a pretensão; (ii) indeferira o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central; (iii) refutara a preliminar de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse de agir, debitando ao agravante a obrigação de exibir os documentos necessários à liquidação do julgado; (iv) assentara a aplicação do Código de Defesa ao relacionamento havido; (v) afirmara a necessidade da realização de perícia contábil; (v) rejeitara a arguição da prescrição do dever de guarda dos documentos e do prazo para o ajuizamento da presente liquidação; (vi) fixara que juros de mora devem incidir a partir da citação na ação civil pública; (vii) omitira-se quanto à apreciação das alegações formuladas pelo agravante acerca do índice de atualização monetária e do percentual dos juros moratórios que deve incidir na hipótese e (ix) assentara que a fixação de honorários da fase executiva será efetivada após a apuração da dívida na etapa de liquidação de sentença. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que (i) sejam inseridos na angularidade passiva do cumprimento de sentença a União e o Banco Central, legitimando seu chamamento ao processo na forma estabelecida pelos artigos 130, inciso III, 131 e 132, do CPC; (ii) reconhecida a competência para a Justiça Federal para o processamento e julgamento do executivo; (iii) assentada a necessidade de prévia liquidação do julgado; (iv) afirmada a inépcia da petição inicial; (v) afirmada a prescrição do dever de guarda dos documentos relacionados à cédula de crédito rural; (vi) fixada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (vii) assinalado que o crédito executado seja atualizado monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais; (viii) fixado que juros de mora devem incidir somente a partir da intimação para o cumprimento de sentença e no percentual previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997[3]; (ix) reconhecidas as causas de redução do crédito executado que individualizara. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, apreciando a resposta formulada pelo agravante à liquidação individual provisória de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravado, rejeitara as preliminares suscitadas e fixara a fórmula de liquidação do crédito executado a ser observada pelo perito nomeado, estabelecendo que o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor principal do crédito exequendo é a citação do devedor na ação de conhecimento da qual germinara a liquidação de sentença subjacente. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Delimitado o objeto do inconformismo, conforme pontuado, o agravado maneja em desfavor do agravante liquidação individual de sentença, de natureza provisória, lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, na liquidação de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) A União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O agravante, na sequência, aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando o aviamento de pretensões individuais aparelhadas pelo título executivo que até momento sobeja hígido. Consignados os atos precedentes, conforme pontuado, sustentara o agravante que não ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da demanda, tendo em vista que o débito exequendo fora objeto de cessão à União diante da autorização expressa albergada na Medida Provisória no 2.196/2001, de modo que o ente público deve integrar o cumprimento de sentença na qualidade de litisconsórcio passivo necessário. Carece de lastro legal o aduzido, pois, positivada a existência da cédula de crédito rural, as movimentações financeiras que incidiram nas operações correlatadas devem ser apuradas durante o curso procedimental, no momento de confecção dos cálculos do débito exequendo, traduzindo questão de mérito que não se confunde com os pressupostos processuais. No concernente à inclusão da União e do Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sob o pretexto de que se trata de litisconsórcio necessário, haja vista que foram alcançados pela condenação na ação civil pública individualizada, aludida alegação carece de lastro legal, porquanto deriva da apreensão de que solidariedade encerra situação de litisconsórcio necessário. De conformidade com o voto da eminente Ministra Relatora que resolvera a ação civil pública no 94008514-1, a condenação de pagar aos mutuários as diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), em cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, fora imposta ao Banco do Brasil, à União e ao Banco Central de forma solidária. Segundo se infere do provimento colegiado, a despeito de a condenação decorrer de relação jurídica de direito privado estabelecida entre os mutuários e o Banco do Brasil, a responsabilidade solidária da União decorrera das políticas públicas que estabelecera, ao passo que a responsabilidade do Banco Central decorrera de comunicado expedido às instituições financeiras quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na caderneta de poupança. Sob essa ótica, ressoa impassível que poderia o agravado aviar o cumprimento de sentença em desfavor das três entidades alcançadas pela condenação ou em desfavor de apenas uma delas. Sob essa ótica, fica patente que, não sobejando possível, na hipótese, o chamamento ao processo postulado pelo agravante, se qualifica, na hipótese, a existência de litisconsórcio passivo necessário. Com efeito, o chamamento ao processo é instrumento de intervenção de terceiro na relação jurídico-processual originária havida entre autor e réu, guardando a natureza de ação condenatória em lide secundária agitada pelo devedor solidário que, acionado sozinho para responder pela totalidade da dívida, pretende acertar desde logo os limites da obrigação entre a pluralidade de coobrigados (CPC, art. 130 e ss.). Evidentemente que, nesse contexto, o instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação, quando já inaugurada a adiantada fase de liquidação. Ora, referido instituto tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Assinala-se que o art. 131 do CPC fixara que o requerimento deve ser formulado na contestação, defesa típica da fase cognitiva. Fica patente, então que o pretendido chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, mostra-se incabível na presente fase processual, mormente por já existir título condenatório em desfavor de todos os devedores solidários. Eventual exercício do direito de regresso pressupõe que o devedor agravante venha de fato a arcar com a condenação e se viabiliza pela subrogação no crédito em face dos demais devedores solidários, posteriormente ao pagamento. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A Justiça do Distrito Federal tem competência para processar o cumprimento de sentença proposto em desfavor da sociedade de economia mista - possível em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A -, por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 109, da Constituição Federal. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõem a execução individual. O chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a liquidação de sentença pelo credor. O dever legal de guarda dos documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam.” (Acórdão no 1604708, 07205901920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. "PLANOS COLLOR I E II". APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. (...) 3. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. 4. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença. Tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Além disso, facultada ao credor a opção de escolher de qual dos devedores solidários pretende cobrar a dívida, o chamamento ao processo iria de encontro a essa opção. (...) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1609852, 07206664320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida em Ação Civil Pública, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposta no art. 275 do CC. 2. Não há que se falar em chamamento ao processo na fase de liquidação de sentença, especialmente quando o Banco Central e a União manifestaram desinteresse no feito. Precedentes do E. TJDFT. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1602149, 07023282120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE EXIGIR DE QUALQUER DOS CODEVEDORES O RECEBIMENTO DO VALOR PAGO (ART. 132 DO CPC). CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 3. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldarem à previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, consoante enunciados sumulares n. 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601314, 07088359520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada Oportuno registrar que, conforme pontuado, a condenação fora imposta de forma solidária, de modo que o credor pode exigir e receber de qualquer devedor a integralidade da dívida comum, conforme previsão albergada no artigo 264 do Código Civil[4]. Como inerente à solidariedade, ao credor assiste a faculdade de demandar a realização da obrigação de um ou de todos os coobrigados, e essa franquia deriva de previsão legal. Inexiste, entre coobrigados solidários, sequer situação que legitime a formação de litisconsórcio passivo necessário se o credor optara por executar apenas um dos obrigados. De acordo com a regra albergada no artigo 114 do Código de Processo Civil, duas são as razões para a formação do litisconsórcio passivo necessário: (I) a primeira, advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) a segunda decorre da natureza incindível da relação jurídica de direito material. Nenhuma dessas situações se divisa na espécie, tornando inviável se cogitar da necessidade de os entes especificados integrarem a relação processual como litisconsorte passivo necessário. Discorrendo sobre o litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica debatida na lide, Nelson Nery Júnior pontifica que “todos os partícipes de um contrato, para a ação anulatória do mesmo contrato, porque a sentença que decidir a lide não poderá anular o contrato para um dos contratantes e declará-lo válido para os demais que eventualmente não estivessem no processo como partes.”[5] Nesse mesmo sentido leciona Antônio Cláudio da Costa Machado, que sobre a matéria alinha que “a necessariedade decorre da natureza incindível da relação jurídica, incindibilidade caracterizada pelo fato da relação jurídica material corresponder a um bloco, a uma unidade, que não pode ser quebrada ou dividida para ser levada a juízo[6].” Destarte, não se vislumbrando hipótese apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido, se divisando hipótese tão somente de solidariedade, inviável a ampliação subjetiva da relação processual em sede de cumprimento de sentença, pois assiste ao agravante a faculdade de acionar o agravado de forma isolada, ou, se houvesse assim manifestado, em litisconsórcio passivo facultativo com a União e o Banco Central. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, não se confunde com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério dele. Destaca-se, por conseguinte, que, não havendo o agravante inserido a União e o Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sobeja inexorável a competência do juízo a quo e desta Justiça Comum para processamento do cumprimento de sentença que lhe fora distribuído, porquanto não se fazem presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, consoante apregoado pelo artigo 109 da Constituição Federal, notadamente porque a competência dessa justiça especializada é ratione personae. Conseguintemente, aviado o cumprimento de sentença somente em face de um devedor, que, a seu turno, tem foro na Justiça Comum, não se afigura viável a realização de alteração na composição subjetiva do cumprimento individual de sentença e tampouco a declinação da competência para processamento do cumprimento de sentença, à medida em que, em se tratando de obrigação solidária que não irradia situação de litisconsórcio necessário, não pode o juiz impor ao credor que acione todos os coobrigados. Assim, aliás, vem se manifestando em uníssono essa Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece de questões que não foram sequer tangenciadas na contestação apresentada pelo agravante na instância de origem, não podendo ser examinadas de forma inédita em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. 3. Nos termos do artigo 109, I, da CF, aos juízes federais compete processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. A competência prevista no mencionado dispositivo constitucional é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte - ratione personae. Assim, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. Sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. (...) 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 3. Segundo o Enunciado da Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal, ‘é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.’ Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, requerida exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S.A. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1113497, 07062718520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Então, afigura-se inexorável a competência da Justiça comum para o processamento e julgamento do executivo manejado pelo agravado. Elucidadas primeiramente aludidas defesas indiretas por questão de ordenação lógica, as outras defesas processuais também carecem de sustentação. Quanto à preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo agravante, sobeja salientar que o procedimento de liquidação destina-se a apurar a existência de eventual crédito em favor do agravado para posterior execução, o que exige a realização de cálculos, não encerrando a ausência de documentos aptos para a confecção dessas contas situação de falta de interesse processual ou inépcia da inicial. Ora, positivada a existência da cédula de crédito rural, as movimentações financeiras e os índices de atualização monetária que incidiram nas operações correlatas devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, não se afigurando, portanto, necessário que o agravado acostasse à inicial os extratos relacionados à cédula de crédito rural que concertara. Deve ser registrado que, certamente, aludidos documentos devem estar na posse da instituição financeira, e não do agravado, tendo em vista que, de regra, os mutuários não têm acesso aos extratos respectivos das operações realizadas pela mutuante. Deve ser rejeitada, portanto, a preliminar individualizada. Há que ser rejeitada, demais disso, a alegação formulada pelo agravante no tocante à prescrição do dever de guarda de documentos. Com efeito, não há como reconhecer a prescrição na hipótese, tendo em vista que o agravante também integrara a angularidade passiva da ação civil pública donde originara o título liquidando, que fora ajuizada no ano de 1994, tendo sido o prazo referente ao dever de manutenção dos arquivos pertinentes à contratação em análise interrompido, na forma do que dispõe o artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 240, §1o do novo Código de Processo Civil. Assinala-se que ainda não ocorrera o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não havendo que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Portanto, inviável reconhecer a decadência do dever de guarda dos documentos necessários para a devida liquidação da dívida exequenda, tampouco sobeja possível afirmar a prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito porquanto pendente o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. Deve ser observado, que o dever legal de guarda de documentos pelas instituições financeiras é objeto do Comunicado n. 15.077/2006, do Banco Central do Brasil, no sentido de que tais documentos devem permanecer em seus arquivos até que ocorra a prescrição de possíveis ações judiciais que eles possam originar. Não se pode olvidar que, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme previsão albergada no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 524. (...) (...) § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.” Assim, o dever de guarda de documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDAR DOCUMENTOS. (...) 4. ‘Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil’ (Acórdão 1243867). (....) 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir o valor da multa.” (Acórdão no 1342249, 07267450920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 1.101.937-SP (TEMA 1.075) PELO STF. INDEFERIMENTO. PROCESSOS EM QUE DISCUTIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. SUSPENSÃO REVOGADA NO STF E NO STJ. INÉPCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MICROSSISTEMA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)3. A mera ausência de extratos da operação, da prova de quitação da cédula rural e de cálculos do valor devido não é, nos termos da legislação do consumidor, motivo que possa ser utilizado como impeditivo ao ressarcimento do consumidor, porquanto o feito é de liquidação por arbitramento, procedimento em que se presume, por óbvio, a necessidade de elaboração de cálculos periciais para apuração do valor devido e no qual o banco agravante, na qualidade de instituição financeira, tem o dever de guarda e apresentação da documentação relativa ao agravado. (...)7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.” (Acórdão no 1428198, 07369168820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). TÍTULO DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE APLICAÇÃO. PLANO COLLOR I. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DEVER DE GUARDAR OS DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) 9. As instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Com base no art. 177 do CC/1916 (vigente à época da relação jurídica), esse prazo seria de 20 anos. Tendo como base o ano de proposição da ação coletiva que foi 1994, fica evidente o dever de guarda dos documentos.(...) 13. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1432372, 07398701020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, segundo se infere do provimento colegiado, a condenação decorrera de relação jurídica de direito privado estabelecida entre os mutuários e o Banco do Brasil, no caso positivada na cédula rural pignoratícia e hipotecária exibida nos autos da ação principal. Sob essa ótica, há que se registrar que o relacionamento havido entre as partes não se sujeita à égide do Código de Defesa do Consumidor. É que, conquanto atue o agravante como fornecedor de serviços bancários e crédito, o agravado não se enquadra como consumidor. De conformidade com a argumentação que alinhara e içara como estofo da pretensão que formulara, apura-se que o agravante é agropecuarista e produtor rural e contratara os serviços fomentados pelo agravante única e exclusivamente com a finalidade de incrementar sua própria atividade, consubstanciada na produção agrícola. Neste diapasão, utilizara-se do crédito fomentado pelo agravante, conseguintemente, como insumo para o incremento de suas operações rurais, e não como serviço para seu consumo como destinatário final. De outro vértice, não haveria como se reconhecer a alegada vulnerabilidade técnica do agravado, pois, consoante restara patenteado, o mútuo contratado se destinara ao fomento de suas atividades agrícolas, induzindo à apreensão de que tinha plena ciência da sua destinação, e, outrossim, a apreensão das condições acordadas não demandava conhecimentos especiais que dificultavam ou impossibilitam sua aferição correta, obstando que seja reconhecida sua desvantagem técnica ou material. Do mesmo modo, não se vislumbra hipossuficiência econômica do agravante apta a colocá-lo em situação de inferioridade ou fragilidade perante o agravado nem mesmo vulnerabilidade jurídica que os impeça de terem acesso às provas e à defesa técnica necessárias à demonstração do direito aventado. É que no caso em testilha, considerando que o agravado é produtor rural, contratara o crédito em comento com o fito de fomentar, como mais um insumo, as suas atividades rurais. Sob qualquer prisma, portanto, inviável que seja dispensado ao agravado tratamento diferenciado com lastro em eventual inferioridade técnica ou jurídica, sobrelevando, ademais, que o mútuo destinara-se a implementar sua atividade econômica, tornando inviável que seja qualificado como consumidor na dicção legal em conformidade com a teoria finalista encartada pelo legislador de consumo (CDC, Art. 2o). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (Acórdão no 1327236, 07353117520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese dos autos não contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. 1.1. A relação jurídica foi instrumentalizada através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito rural, com o fim de obter insumo para a atividade de produtor rural, para propiciar aumento de ganhos. 2. Diante deste panorama, não se verifica a incidência do regramento do CDC, em razão do produtor rural, quando firma contrato de mútuo, através de cédula de crédito rural, não se qualificar como consumidor final. 3. Portanto, descabe a aplicação do CDC para a resolução desta questão jurídica, qual seja, a delimitação da competência para julgar a ação de execução, originária em cédula de crédito rural, em razão do devedor não poder ser equiparado a consumidor. 4. Em se tratando de execução de dívidas oriundas de cédulas de crédito rural, constitui faculdade atribuída ao credor, o ajuizamento da ação no foro do domicílio do devedor, no foro de eleição constante do título executivo ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (art. 781, inc. I, do CPC). 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1281263 07081679520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.8514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. DIFERENÇAS ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC E BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. 1. Não se aplica o regime jurídico consumerista à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. (...)4. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1267108, 07195394320178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Tratando-se o devedor de produtor rural que adquire crédito para fomento da sua atividade econômica, não se caracteriza como consumidor, de modo que, não havendo relação de consumo, não incide o CDC. 2. Os embargos à monitória fundados em alegação de excesso de execução devem indicar desde logo o valor que se entende devido, sob pena de não conhecimento (art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC). Não havendo tal indicação, é inútil a produção da prova pericial, pois a matéria sequer deve ser conhecida. 3. A simples interposição de recurso, sem estar evidenciado manifesto caráter protelatório, não configura litigância de má-fé. 4. Apelo não provido.” (Acórdão no 1212210, 07060279020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deflui do aduzido, então, que a relação estabelecida não qualifica-se como relação de consumo, não sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa o Consumidor. No tocante ao procedimento a ser observado na liquidação, deve ser destacado que a sentença que resolvera a ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, fora omissa quanto à modalidade da liquidação a ser realizada, como se infere do dispositivo que ora se reproduz: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Determino em sequência, que o Banco do Brasil S/A promova, incontinente, a suspensão de todas as execuções judiciais eventualmente existentes, em andamento, relativas a empréstimos efetivados sob as condições impugnadas nesta ação, e providencie para que os débitos sejam adequados ao índice de 41,28%, tanto na esfera judicial quanto na via administrativa, se for o caso. A referida instituição financeira deverá comunicar a todos os seus mutuários a alteração do índice e as modificações decorrentes. Por fim, declaro ilegal o artigo 4o (com os respectivos incisos) da Resolução no 2.080, de 22.06.94, da lavra do Presidente do Conselho Monetário Nacional, tornando sem efeito as disposições ali contidas (Lei no 7.34785, art. 16).” Assinale-se, outrossim, que o acórdão que resolvera aos apelos manejados em face da sentença nada dispusera acerca do procedimento de liquidação a ser observado pelos mutuários que firmaram contratos de financiamento rural antes de abril de 1990[7]. Nesse contexto, considerando que a sentença não determinara o valor devido aos mutuários, ressoa impassível a necessidade de liquidação, que, na forma preconizada pelo artigo 509, pode ser processado por arbitramento, ou pelo procedimento comum, confira-se: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” Do dispositivo legal transcrito afere-se que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. De sua vez, a liquidação seguirá o rito comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Comentando a liquidação pelo procedimento comum, Nelson Nery Junior[8] destaca o seguinte: “A liquidação pelo procedimento comum ocorre quando se tiver de alegar e provar fato novo. Por fato novo deve-se entender o acontecimento apto a determinar o valor da condenação. Em vista da natureza e essência de liquidação (constitutivo-integrativa do título executivo), bem como da proibição contida no CPC 509, §4o, esse fato novo não pode alterar o que já foi julgado pela sentença proferida no processo de conhecimento e transitada em julgado. Deve ater-se apenas ao valor da condenação (quantum) e não à existência do dano, que já deve ter sido afirmada no processo de conhecimento. Quando o quantum debeatur tiver de ser buscado pelo procedimento comum, está evidenciada a proibição de proceder-se por mero arbitramento.” Consignadas essas premissas, infere-se que, na hipótese concreta, não fora alegado nenhum fato novo, afigurando-se, outrossim, prescindível a comprovação de qualquer fato novo. Conforme pontuado, a sentença liquidanda apenas debitara ao agravante a obrigação de pagar diferença resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como fator de correção monetária do débito originário de cédulas rurais vigentes em março de 1990. Conquanto o título liquidando não tenha determinado o rito do arbitramento para a liquidação da sentença, ressoa impassível que a natureza do objeto da liquidação enseja a observância desse procedimento. Com efeito, em consonância com as alegações formuladas pelo agravante, o agravado não teria solvido a íntegra da obrigação, pois as cédulas de crédito rural que concertaram estavam acobertadas por seguro. Ora, conquanto a alegação formulada afigure-se relevante, tendo em vista que, se o mutuário não despendera a maior parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo seguro, inexoravelmente não pode ser contemplado com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento ilícito, aludida alegação não pode ser considerada como fato novo hábil a ensejar que a liquidação observe o rito comum. Essa questão pode, e deve, se o caso, ser formulada por ocasião da apresentação de quesitos ao perito judicial, acompanhada dos comprovantes correlatos, podendo o agravante, inclusive, apresentar parecer elaborado por seus técnicos, que por certo deverão ser considerados, consoante preceitua o artigo 510 do estatuto processual, verbis: “Art. 510. – Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” Ora, almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertara com o agravante no mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28. Para aferição de eventual crédito em favor do agravado, afigura-se necessária a elaboração de cálculos complexos, porquanto deve ser aplicado às cédulas de crédito rural firmadas o índice de 41,28%, no mês indicado, independentemente do percentual cobrado pela instituição financeira. Eventual diferença apurada deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicados os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais. Demais disso, deve ser considerando nesses cálculos eventual amortização securitária. Nota-se que, dessa forma, não se trata de simples cálculo de diferença devida, mas de recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato, com metodologia e índices específicos da instituição financeira, sendo aplicáveis inclusive eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, sobejando inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é observada precipuamente quando for necessária a realização de atividade técnica. Nesse sentido, Luiz Guilherme Medina[9] pontuara o seguinte: “A liquidação por arbitramento é aquela que se realiza mediante a atividade técnica estimativa, eventualmente com o apoio de perito judicial. A liquidação por arbitramento é aquela que se faz cabível quando a aferição do valor devido depender de conhecimento técnico especializado que desborda da cultura geral da pessoa comum. Nesse sentido, o arbitramento só se justifica quando a integração da sentença depender de conhecimento de um especialista. Para a realização do arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juiz com elementos para aferição do quantum debeatur. Caso o juiz, diante desses documentos, não se sinta suficientemente instruído, deverá determinar a realização de prova técnica, sendo observadas, então, no que couberem, as regras inerentes à prova pericial. Especialmente, deverão ser observadas as regras que disciplinam a participação das partes nas diligências, na indicação de assistentes técnicos, na quesitação e os poderes concedidos aos peritos e aos assistentes técnicos.” Seguindo esse raciocínio, fica patente que o crédito exequendo deve ser liquidado pelo rito do arbitramento e os cálculos destinados à apuração do devido revestem-se de complexidade, não havendo, contudo, a necessidade de se evidenciar qualquer fato novo, conquanto ressalvado e assegurado o agravante apresentar os comprovantes que detém e apresentar parecer técnico volvidos a subsidiarem a apuração de eventual crédito a ser assegurado ao agravado em razão da alteração da fórmula de correção estabelecida. Deve ser registrado novamente que a observância do rito do arbitramento não traduz nenhum óbice para que o agravante alegue toda a matéria que ora suscitara, notadamente a ausência de quitação do valor mutuado pelo agravado. Com efeito, no ambiente da perícia que deverá ser realizada poderá o agravante individualizar todas as operações relacionadas à cédula de crédito rural, como o pagamento de indenização securitária, que, influenciarão no montante do débito exequendo, não demandando a asseguração de defesa a conversão do procedimento para o ordinário. Os eventuais pagamentos e coberturas securitárias poderão ser provados e ser considerados no momento da liquidação. Destarte, para a aferição do efetivo importe do crédito executado afigura-se prescindível a liquidação da sentença sob o procedimento comum, devendo ser observado o procedimento da liquidação por arbitramento, conforme estabelecido originalmente. Corroborando essas argumentações, transcreve-se a doutrina de José Miguel Garcia Medina[10]: “Na liquidação por arbitramento, a apuração do valor devido se dá através de prova técnica ou científica. A perícia a ser realizada incidirá sobre elementos já definidos na decisão condenatória. Três situações poderão ocorre: 1a) como regra, o juiz intimará as partes para que estas apresentem pareceres ou documentos elucidativos, para decidir, 2a) o juiz deverá observar, ainda, se não é o caso de realizar-se prova técnica simplificada/ 3a) não se observando as hipóteses anteriores, será nomeado perito. Observa-se, quanto ao mais, o que dispõe o Código de Processo Civil a respeito da prova pericial.” Ademais, a corroborar o aduzido, deve ser assinalado que os critérios para apuração do crédito executado já foram individualizados, de modo que sua aferição depende apenas da realização de cálculos periciais que podem ser lastreados na documentação a ser exibida pelo agravante positivando eventual amortização securitária. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça no sentindo do que as liquidações individuais da sentença coletiva originária da ação civil pública no 94008514-1 devem observar o rito do arbitramento, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de ‘fato novo’ que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...) 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EMAÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTODO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDASOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTOCOMUM. DESNECESSIDADE.1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF).2. ‘O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos.4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1236290, 07121174920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) De outro lado, a insurgência do agravante acerca da questão concernente à incidência dos juros de mora sobre o débito exequendo não encontra guarida ante o que restara assentado pela Corte Superior de Justiça sobre a questão. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora. Esses acessórios, como cediço, derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa quanto ao termo inicial da sua incidência, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, os acessórios moratórios sujeitam-se à regra geral. Assim é que, sujeitando-se à regra geral que regula o termo inicial da fluição dos acessórios, devem incidir, portanto, a partir da citação, consoante previsto no art. 219 do Código de Processo Civil derrogado[11] e art. 405 do Código Civil[12]. E isso se verifica porque, à míngua de regulação casuística, o fato deve sujeitar-se à regulação genérica que lhe é conferida pelo legislador. Conseguintemente, estabelecendo os legisladores civil e processual civil que a mora resta qualificada no momento da citação havia no processo de conhecimento, essa previsão deve sobejar. Aliás, deve ser assinalado que, conquanto emergindo a obrigação de sentença prolatada em ação coletiva, a obrigação restara delimitada no momento em que houvera a condenação, ensejando que os efeitos da mora retroajam ao momento em que a agravante fora citado na fase cognitiva. É que nesse momento restara qualificada sua mora, inclusive porque, definitiva a obrigação, estava compelido a solvê-la como forma de ilidir os efeitos da demora. Esse é o entendimento, aliás, estratificado acerca da matéria pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo – art. 543-C do estatuto processual derrogado -, conforme se afere da ementa do REsp no 1.370.899/SP, verbis: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1370899/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 21/05/2014, Data da Publicação/Fonte: Rep. DJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Seguindo esse raciocínio, oportuno registrar que a sentença executada, ainda que proferida na ação coletiva, tem cunho condenatório e estabelece os limites da obrigação. A subsequente liquidação individual tem apenas o condão de adequar o julgado às situações individuais específicas no tocante às datas e valores existentes na conta vinculada de cada titular. Do encadeamento normativo vigorante emerge, portanto, a certeza de que os encargos moratórios incidem desde a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, notadamente porque, ainda que não constem expressamente do comando da sentença, o termo a quo para sua incidência decorre de previsão legal, sendo inviável alterá-lo na forma pretendida pela agravante. Assim é que, conformando-se o resolvido pela decisão arrostada com a orientação sufragada pela colenda Corte Superior de Justiça em sede de recursos repetitivos, deve ser preservada, a fim de que permaneça inalterada a forma de incidência dos juros moratórios, desde a citação aperfeiçoada nos autos da ação civil pública da qual emergira o título judicial exequendo. No concernente ao percentual dos juros moratórios, sustentara o agravante que o percentual correspondente a esses encargos deve guardar consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 8.494/97. Razão não lhe assiste. É que, conforme se infere do título executivo, notadamente o dispositivo do provimento que resolvera o Resp no 1.319.232/DF, o agravante fora condenado ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, como se infere do abaixo reproduzido: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” No caso, conquanto tenha o agravante suscitado essa alegação, o provimento guerreado fora omisso, devendo, portanto, nessa sede recursal fixar essa premissa. Merece ser assinalado, por outro lado, que carece de interesse recursal o agravante ao almejar que o crédito executado seja atualizado monetariamente pelos índices de correção monetária utilizados nas condenações judiciais, tendo em vista que aludida providência já fora determinada. Conforme se infere do título liquidando, os critérios para apuração do crédito executado já foram individualizados, porquanto o agravado fora condenado ao “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais[13]”. Com efeito, considerando que a liquidação individual da sentença coletiva tramita perante a Justiça do Distrito Federal, aplicam-se os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial desta Corte de Justiça, que é o IPC, no período de 1o de julho de 1994 a 30 de junho e 1995, e o INPC, a partir de julho de 1995), conforme se infere das informações extraídas do sítio eletrônico desse tribunal[14] que ora se transcreve: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disponibiliza planilha de cálculo de atualização monetária com os índices definidos a partir de março de 1965, com o intuito de auxiliar as partes, advogados e demais interessados que precisem calcular valores nas demandas judiciais Atenção! A rotina de atualização monetária não atende as regras dos cálculos fazendários. (...) Correção Monetária a partir de março de 1965 (atualmente INCP – clique em índices da contadoria para consultara histórico de índices) SÉRIE HISTÓRICA DOS INDICADORES BASE E DA MOEDA ORTN - OUT/64 A 27/FEV/86 OTN - 01/MAR/86 A 15/JAN/89 BTN - 16/JAN/89 A 14/JUN/89 BTNF - 15/JUN/89 A 01/FEV/91 INPC - 02/FEV/91 A 28/FEV/94 URV - 01/MAR/94 A 30/JUN/94 IPC-r - 01/JUL/94 A 30/JUN/95 INPC - A partir de 01/JUL/95” Na hipótese, deve ser observado o índice de atualização monetária previsto no título, não padecendo essa orientação de qualquer ilegalidade, devendo ser preservada em observância à coisa julgada. Alfim, deve ser registrado que inviável nessa sede procedimental o reconhecimento de causas que ensejam a redução do crédito executado. É que, conforme pontuado, determinara o Juízo a realização de perícia técnica e fixara a fórmula de liquidação do crédito executado. Desse modo, somente após a elaboração dos cálculos pelo experto nomeado pelo Juízo é que sobejará possível afirmar eventuais causas de redução do valor devido ao agravado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado, salvo no tocante à parte em que a decisão agravada dispusera que a relação havida entre as partes encerra relação de consumo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo almejado tão somente para suspender a decisão agravada na parte em que dispusera que a relação havida entre as partes encerra relação de consumo, pois não encarta essa formatação, indeferindo, quanto ao mais, a antecipação de tutela recursal postulada, podendo a ação subjacente seguir seu trânsito com aludida ressalva. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 47189306 – Pág. 24 (fl. 25). [2] - ID Num. 47189306 – Pág. 24 (fl. 25). [3] - ID Num. 47189306 – Pág. 24 (fl. 25). [4] - CC. Art. 264. “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” [5] - NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11a ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 273. [6] - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2. ed. – Barueri, SP: Manole, 2008, pág. 322. [7] - ID Num. 114994137 - Pág. 4 (fl. 129) – ação principal. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, https://proview.thomsonreuters.com. [11] - CPC, art. 219. “A citação válida torna prevento o juízo, induz a litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.” [12] - CC, art. 405. “Contam-se juros de mora desde a citação inicial.” [13] - ID Num. 69531879 - Pág. 12 (fl. 131) – ação principal. [14] - https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria.pdf